Tribunal: TJDFT
Processo: 0732363-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA AFASTADA. DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO APÓS ABASTECIMENTO. DESPESAS PARA CONSERTO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PESSOA TITULAR DO POSTO DE COMBUSTÍVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (POSTOS DE GASOLINA RANONI LTDA), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a a restituir aos autores a quantia de R$ 6.119,31 (seis mil cento e dezenove reais e trinta e um centavos), relativa à quantia despendida pelos requerentes para conserto do veículo que apresentou falhas após abastecimento no posto de gasolina.
2. Em suas razões recursais (ID 57846746), o recorrente sustenta a incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de perícia, a inexistência de nexo causal e consequente dever de indenizar. Impugna, ainda, o valor dos danos materiais. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência da responsabilidade do recorrente pelos danos experimentados pelos recorridos ou, subsidiariamente, seja revisto o valor a ser pago de danos materiais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID's 57846751 e 57846754). Contrarrazões apresentadas (ID 57846765).
4. No tocante a preliminar de incompetência do juízo, constata-se que foram juntados aos autos os documentos necessários para comprovação do dano no veículo, ocorrido imediatamente após o abastecimento no estabelecimento da parte recorrente (ID 57846590), não havendo complexidade para o julgamento da causa. Ademais, não foram juntados quaisquer indícios de que o combustível que estava no veículo, bem como as peças danificadas, ainda se encontram sob a disponibilidade de qualquer das partes, mostrando-se temerária a realização de perícia após transcorrido cerca de oito meses do fato. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final são os recorridos, ora consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, contudo sem que se exima da parte a demonstração do nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
6. Na hipótese dos autos, há elementos que demonstram que o veículo somente passou a apresentar defeitos após o abastecimento realizado no posto recorrido, o que gerou o dano material descrito nas notas fiscais de ID’s 57846590 e 57846591. Evidenciado o nexo de causalidade, caberia ao recorrente a comprovação da incidência de alguma das hipóteses de excludente de sua responsabilidade.
7. Cumpre registrar que, não obstante as fotografias, notas fiscais, laudos e demais comprovantes apresentados pelo recorrente, os documentos não permitem inferir com exatidão a qualidade do produto adquirido pelos recorridos, porquanto o combustível que abasteceu o carro dos recorridos é referente à nota fiscal de 12/08/2023 (ID 57846710), ou seja, não faz parte das amostras coletadas e analisadas pelos laboratórios indicados nos IDs 57846710 - Pág. 3 e 57846716, que mencionam exemplares coletados em período anterior ao do recebimento do combustível, não sendo suficiente a argumentação genérica da credibilidade da procedência do combustível.
8. Desse modo, constatado o nexo de causalidade de que os danos do veículo decorreram do combustível utilizado para abastecimento no estabelecimento do recorrente, a condenação pelos danos materiais é devida a fim de ressarcir os prejuízos financeiros suportados.
9. Em relação ao valor da condenação, não basta a simples alegação de que o valor do reparo é indevido, desnecessário ou elevado, sendo necessária a apresentação de prova de que o valor pleiteado é, efetivamente, excessivo quando comparado a serviço prestado em estabelecimento de terceiro. No caso dos autos, o orçamento apresentado pelo recorrente (ID 57846734) traz peças diferentes daquelas indicadas pelos recorridos (ID’s 57846590 e 57846591). Assim, considerando que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, consoante dispõe o art. 944 do Código Civil, os recorridos têm direito ao ressarcimento total dos valores despendidos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.